Tribunal: TJMT
Processo: 1000732-43.2022.8.11.0023
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000732-43.2022.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RUTE DOS REIS TEODORO - CPF: 023.741.589-50 (RECORRENTE), GEFFERSON CAVALCANTI PAIXAO - CPF: 021.832.411-10 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), TVLX VIAGENS E TURISMO S/A - CNPJ: 12.337.454/0001-31 (RECORRIDO), MARIANA PAULA AFONSO GOMES - CPF: 320.531.828-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:
1000732-43.2022.8.11.0023

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Peixoto de Azevedo

Recorrente(s): RUTE DOS REIS TEODORO

Recorrido(s): AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 16/03/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PASSAGENS AÉREAS – CANCELAMENTO A PEDIDO DA AUTORA – REEMBOLSO NO CARTÃO DE CRÉDITO –ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A improcedência da demanda foi fundamentada na ausência de tentativa de solução extrajudicial.

No entanto, é necessário a aplicação do principio da inafastabilidade da jurisdição.

Sentença de improcedência mantida por outros fundamentos.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou improcedente os pedidos iniciais.

O Requerente pugna pela reforma da sentença, para julgar a demanda procedente.

As partes Recorridas, nas contrarrazões, requereram a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso versa sobre cancelamento de passagens aéreas a pedido da própria consumidora, diante da alteração da data, efetuada pela companhia área, onde esta se insurge contra a sentença de improcedência pugnando pela condenação da Recorrida a título de danos morais e matérias, alegando que não foi reembolsada.

O magistrado julgou a ação improcedente sob a fundamentação de ausência de tentativa na via administrativa.

Pois bem. O entendimento deste magistrado é no sentido de que a via administrativa não é um pressuposto processual, tendo em vista o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

No entanto, no mérito, a ação é improcedente.

Conforme observado nos autos, a viagem contratada pela Recorrente sofreu alteração na data e então fora solicitado o cancelamento no mês de janeiro de 2022 e a presente ação foi proposta em 31/03/2022.

Em sede de contestação, a ré TVLX VIAGENS E TURISMO S/A comprova que recebeu solicitação de reembolso e esse seria realizado por meio de cartão de crédito, forma de pagamento das passagens. A conversa entre as partes é data de 28/03/2022.

Ora,
in casu
a própria autora poderia ter juntado as faturas do crédito para demonstrar que não recebeu o estorno, o que não o fez, afastando a existência de qualquer ato ilícito por parte das Recorridas.

Saliento, é de conhecimento geral que o reembolso em cartão de crédito não é imediato, podendo levar alguns ciclos de faturamento.

Desta feita, inexistindo ato ilícito, resta afastado o dano moral a ser reparado pelas Recorridas.

Assim, escorreita a sentença de improcedência da qual merece ser mantida, com as considerações acrescidas nesse voto.

Assim, inexiste outro caminho senão de manter improcedência da ação, porém, por outro fundamento.

Isto posto
, presentes o pressuposto de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito
, NEGO PROVIMENTO ao recurso
para, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC,
manter a sentença de IMPROCEDÊNCIA
, mas pelos fundamentos expostos nesta decisão.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2023